Tribunal: TJES
Processo: 0000707-11.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000707-11.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON WANDER DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000707-11.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON WANDER DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSIMAR LOPES VIEIRA - ES17783

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO – CORRUPÇÃO DE MENORES – PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA – PARCIAL CABIMENTO – RECORER EM LIBERDADE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Reconhecido a prescrição retroativa apenas no que tange aos delitos de corrupção de menores, visto que, entre a data do recebimento da denúncia e a data da pronúncia, operou-se a prescrição conforme posterior trânsito em julgado da sentença condenatória, como alude o art. 109, IV, e art. 110, ambos do CP. 2. Incabível a redução das penas para o mínimo legal, quando presentes circunstâncias judicias desfavoráveis, de forma individualizada e muito bem fundamentada, nos termos do art. 59 do CP. 3. Constatada a presença da atenuante da menoridade relativa, conforme art. 65, I, do CP. 4. Impossibilidade de o acusado recorrer em liberdade, visto que não houve nenhuma modificação na situação fática do mesmo, ainda mais neste momento, quando confirmada a sentença exarada pelo magistrado de primeiro grau. Recurso Parcialmente Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000707-11.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON WANDER DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSIMAR LOPES VIEIRA - ES17783

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente descreve na denúncia que, no dia 23/10/2014, em via pública, na Rua Viana Vitória, bairro Vista Linda, Cariacica/ES, em comunhão de desígnios, previamente ajustados entre si, agindo de forma livre, consciente, a mando do denunciado, que também forneceu as armas, os demais denunciados Antônio Marcos de Moraes Silva, Hygor de Souza Oliveira e Daniel Souza da Silva, na companhia dos adolescentes Arthur e Breno, utilizando-se de armas de fogo, mataram a vítima Reginaldo da Penha dos Santos, e tentaram matar a vítima Greice Quele Batista da Silva, não se consumando o óbito por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, o apelante foi condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, sendo um consumado e outro tentado, assim como por dois delitos de corrupção de menores.

Inicialmente, menciona a defesa que sucedeu a prescrição retroativa, em relação aos crimes do art. 244-B da Lei 8.069/90.

Verifica-se que, como o acusado foi condenado a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, para ambos os delitos de corrupção de menores, a prescrição ocorre conforme art. 110 c/c art. 109, IV, ambos do CP.

Todavia, nota-se que Edson era menor de 21 (vinte e um) anos à data dos fatos, motivo pelo qual a prescrição passa a ser calculada pela metade (art. 115 do CP), passando para 04 (quatro).

Conforme análise dos autos, observo que o recebimento da denúncia transcorreu em 09/10/2015, e a decisão de pronúncia, somente em 14/04/2020, tornando-se assim, prescrita a pretensão punitiva estatal, de acordo com o intervalo das causas interruptivas do art. 117, I e II, do CP, visto que se passaram mais de 04 (quatro) anos entre elas.

Portanto, declaro extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do apelante Edson, referente aos crimes do art. 244-B da Lei 8.069/90.

Passo à análise no tocante à fixação da pena-base no mínimo legal.

Nota-se que o magistrado valorou como negativa, três circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 20 (vinte) anos para o homicídio consumado (vítima Reginaldo), e em 18 (dezoito) anos para o homicídio tentado (vítima Greice).

Em observação aos fundamentos proferidos pelo magistrado, não verifico nenhum tipo de ilegalidade a ser sanada em relação à fundamentação atribuída para a majoração de tais circunstâncias, não havendo que se falar em fundamentação genérica ou abstrata, pelo contrário, foram muito bem fundamentadas, de forma extensa e minuciosa ao caso concreto.

Percebe-se que a reprimenda ao crime consumado tornou-se maior devido ao fato de Reginaldo ter sofrido diversos disparos de arma de fogo, no total de 09 (nove), justificando-se evidentemente uma maior repressão, de forma devidamente fundamenta.

Aproveito para tratar sobre o pleito defensivo para o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, conforme art. 65, I, do CP.

Constata-se que, realmente, faz-se necessário a adequação da pena intermediária do acusado, uma vez que o mesmo possuía 19 (dezenove) anos de idade, à data dos fatos, o que não foi reconhecido pelo magistrado ao valorar a dosimetria.

Considerando tal atenuante, diminuo a pena em 02 (dois) anos, tendo em vista ser plenamente satisfatório para a reprimenda praticada, fixando-as no patamar intermediário, para o crime de homicídio na modalidade consumada, em 15 (quinze) anos de reclusão, e para o delito tentado, em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase de dosimetria da pena, quanto à vítima Greice, verifica-se somente a causa de diminuição da tentativa, torna-a a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, e ao homicídio consumado, quanto à vítima Reginaldo, em 15 (quinze) anos de reclusão.

No que se refere ao
quantum
exasperado, cumpre salientar que o processo de dosimetria não é meramente resultado de uma operação aritmética, com valores e proporções exatas, de forma a engessar o magistrado, muito pelo contrário, de acordo com a situação examinada, o magistrado deverá valorar conforme sua discricionariedade, perante as peculiaridades de cada caso concreto, desde que sejam bem fundamentadas, o que evidentemente foram observadas nestes autos.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, tendo em vista o livre convencimento do Juiz, sendo passível de revisão somente em casos de notória ilegalidade (STJ - AgRg no AREsp: 1766508 PB 2020/0254052-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Disponho dos argumentos expostos acima para a manutenção em patamar pouco inferior a 2/3 (dois terços) no tocante à causa de diminuição da tentativa, ao homicídio da vítima Greice.

Outrossim, faço notar que a vítima foi baleada e prontamente socorrida pela equipe médica, ademais, o magistrado fixou a causa de diminuição, já muito próximo do máximo legal, o que justifica a fração arbitrada.

Diante de todo o exposto, e em respeito ao concurso material de crimes, na forma do art. 69 do CP, fixo a reprimenda definitiva do apelante EDSON WANDER DE MORAES SILVA, em 20 (vinte) anos de reclusão.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, conforme art. 33, §2º, “a”, do CP.

No que tange ao prequestionamento pugnado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Por fim, não há que se falar em expedição do alvará de soltura, eis que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, assim como não houve nenhuma modificação na situação fática do acusado que viesse a ensejar a revogação da prisão, ainda mais neste momento, quando confirmada a sentença exarada pelo magistrado de primeiro grau.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.